Tribunal: TJDFT
Processo: 0727525-90.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0727525-90.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A RECORRIDO: HURB TECHNOLOGIES S.A., EMELY CRYSTINA DA SILVA VIANA, HOTEL CORAIS DE TAMBAU LTDA DECISÃO A parte recorrida (HOTEL CORAIS DE TAMBAU LTDA) acostou petição em ID 63054794 informando que propôs Reclamação Cível, em face de acórdão proferido por esta Turma. Requer a suspensão do processo. A propositura de reclamação não tem o condão de suspender, automaticamente, o curso do processo. Cabe ao relator da reclamação, se necessário, ordenar a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável (art. 989, inciso II do CPC). Desse modo, sem determinação de suspensão do processo pelo órgão competente do TJDFT, deve a Secretaria aguardar o transcurso dos prazos processuais e, em seguida, certificar. Indefiro, portanto, o pedido de suspensão do processo. Preclusa esta decisão, retornem-se os atos conclusos para a análise do Recurso Extraordinário de ID 62893969. Brasília, 18 de setembro de 2024. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente em exercício da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal